Tribunal: STF
Processo: ARE 1583737
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência da Justiça Federal não caracterizada. Ausência de internacionalidade da conduta. Art. 109, inc. V, da Constituição da República. Tema RG nº 393. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual se manteve a competência da Justiça estadual para processar e julgar a ação penal, afastando a alegação de internacionalidade da conduta e, por consequência, a competência da Justiça Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos concretos aptos a caracterizar a internacionalidade da conduta, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. V, da CRFB e da tese firmada no Tema RG nº 393.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem afasta a alegação de incompetência da Justiça estadual ao reconhecer a inexistência de elementos concretos que evidenciem a internacionalidade da conduta, requisito indispensável para a incidência do art. 109, inc. V, da CRFB.

    4. As instâncias ordinárias concluem, com base nos laudos periciais e nos relatórios de investigação, que não houve disponibilização dos arquivos ilícitos para acesso por usuários no exterior.

    5. A incidência do Tema RG nº 393 pressupõe a verificação concreta da internacionalidade da conduta, circunstância expressamente afastada pelas provas constantes dos autos.

    6. A pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. Inexiste violação ao princípio do juiz natural, uma vez que a definição da competência decorre da análise concreta das provas produzidas no processo.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.